Tribunal: TJDFT
Processo: 0728589-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA VIA INFOSEG. INADEQUAÇÃO DA FERRAMENTA PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por exequente contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de pesquisa de vínculo empregatício via sistema INFOSEG.
2. O juízo fundamentou que já haviam sido realizadas consultas nos sistemas disponíveis, sem êxito, e que eventual informação sobre vínculo de emprego seria irrelevante, diante da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o sistema INFOSEG pode ser utilizado como meio adequado para localizar bens ou vínculos empregatícios do devedor em processo de execução civil.
III. Razões de decidir 4. O sistema INFOSEG foi desenvolvido para integrar dados relacionados à segurança pública, justiça e defesa civil, não se destinando à investigação patrimonial em execuções civis. 5. A jurisprudência desta 6a Turma Cível é firme no sentido de que a utilização do INFOSEG para localizar bens ou vínculos empregatícios desvirtua sua finalidade institucional. 6. Ainda que a jurisprudência admita, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade salarial, tal questão não supera o óbice principal: a inadequação do INFOSEG como ferramenta de busca patrimonial. 7. Como já foram utilizados outros sistemas próprios para localização de bens (BACENJUD/SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD), sem êxito, a consulta ao INFOSEG não se mostra útil nem proporcional, apenas gerando sobrecarga à serventia.
IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao INFOSEG.
Tese de julgamento: “1. O sistema INFOSEG não se destina à busca de bens penhoráveis ou vínculos empregatícios em execuções civis, sendo inadequada sua utilização com essa finalidade”.